Tribunal: STF
Processo: Rcl 62880
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Rivaneide da Silva em face de acórdão do Tribunal de Justiça do estado da Paraíba, proferidos nos autos do Mandado de Segurança nº 0800006-32.2018.8.15.1171, que teria violado o entendimento firmado pelo Tema 784 da repercussão Geral.



    Alega desacerto do juízo reclamado ao entender pela aplicação do tema 784 da Repercussão Geral.



    Relata que “participou do último concurso público de provas e títulos realizado pelo Município de Paulista (PB), tendo concorrido às vagas para o cargo de Técnico em Enfermagem, consoante Edital nº 001/2015. O cargo no qual a reclamante concorreu apresentava, segundo o Edital do Concurso, um total inicial de 05 (cinco) vagas, sendo 04 (quatro) para ampla concorrência e 01 (uma) para Portador de Necessidades Especiais, consoante prevê o ANEXO I, do Edital nº 001/2015. Após a realização das provas, com a divulgação do resultado do concurso, a reclamante verificou que fora classificada na 15ª (décima quinta) posição, assim sendo, a princípio, fora do número de vagas previsto no edital já acima referido. Ademais, no resultado final não tiveram Portadores de Necessidades Especiais aprovados, de modo que a vaga reservada passou para a ampla concorrência, conforme item 1.3 do Edital. Após a homologação do resultado final de classificação dos candidatos, o Município de Paulista, após decorridos mais de 01 (um) ano da homologação do resultado, passou a convocar os aprovados, seguindo a ordem de classificação. Apesar do número inicial específico de vagas previsto no Edital do Concurso, o Município reclamado, convocou os candidatos classificados para o cargo no qual concorreu a recorrente, até a 4ª (quarta) colocação, sendo que a primeira colocada no concurso desistiu de sua vaga, de modo que atualmente, apenas assumiram as vagas os candidatos classificados em 2º, 3º e 4º lugar, restando assim ainda 02 (duas) vagas para serem preenchidas, que seriam neste caso com os candidatos classificados em 5º (quinto) e 6º (sexto) lugares. Assim, das 05 (cinco) vagas iniciais, apenas 03 (três) foram preenchidas até o presente. Contudo, mesmo tendo a previsão de cargos vagos para o quadro efetivo de Técnico em enfermagem, e ainda, quando o concurso público ainda estava em sua plena validade, com pessoal aprovado na lista de espera, procedeu o Município de Paulista com a contratação de Técnicos em enfermagem (na modalidade de excepcional interesse público), que se repetiram durante o ano de 2016 e também agora em 2017, sendo que, como forma de burlar a lei, a Prefeitura Municipal de Paulista não tem cadastrado todos os contratados no quadro de servidores, mas apenas como prestadores de serviços.” (eDoc 1, p. 3)



    Diz, ainda, haver “no município existem 20 cargos para técnico de enfermagem, sendo que apenas 13 foram ocupados, restando 7 cargos vagos. Em compensação, a edilidade promoveu inúmeras contratações precárias para exercer atividades inerentes ao Técnico de Enfermagem, o que demonstra disponibilidade financeira e necessidade do serviço” (eDoc 1, p. 18)



    Requearprocedência da reclamação para que seja cassada "a decisão proferida no Proc. de nº 0800006-32.2018.8.15.1171, que negou a segurança pleiteada, por entender que a candidata não possuía direito subjetivo à nomeação, consubstanciando violação à decisão proferida no RE 837.311 RG/PI (Tema 784).” (eDoc 1, p. 18).



    A instrução do feito foi determinada em 11.10.2023.



    As informações foram juntadas no eDoc 16.



    A contestação do município foi apresentada no eDoc 18, afirmando que “no caso em tela a impetrante tenta interpretar extensivamente o edital, criando vaga onde não há, pois o edital previu apenas 05 (cinco) vagas para o cargo de técnico de enfermagem, sendo 04 (quatro) para ampla concorrência e 01 (uma) para portadores de necessidades especiais e que, como afirma a mesma em sua exordial, fora aprovada em 15° lugar, portanto, FORA DO NÚMERO DE VAGAS, motivo pelo qual não faz jus a nomeação, existindo tão somente uma mera expectativa de direito e não direito líquido e certo.”



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela improcedência da Reclamação. Eis a ementa (edoc 23):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALVO É ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO DE ENFERMAGEM FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. EXIGIDA A PROVA INEQUÍVOCA DE IRREGULAR PRETERIÇÃO. ATO RECLAMADO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA Nº 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. - Parecer pela improcedência da Reclamação”



     



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 784 da repercussão geral, no qual se discutia o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 



    1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 



    3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.4.2016)



    Na hipótese dos autos, o juízo que apreciou o agravo interno, manteve decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 784 da repercussão geral. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 5, p. 388):



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 784. NÃO ENQUADRAMENTO DA RECORRENTE NO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. Uma vez assentado, no acórdão recorrido, que a recorrente não demonstrou a existência de cargos efetivos vagos em quantidade suficiente para inclui-la no número de classificados, de modo a fazer alcançar o direito subjetivo à nomeação, não se presta o recurso extraordinário a revolver fatos e provas. Desse modo, estando a decisão recorrida em consonância com o tema de repercussão geral 784, não há como dar seguimento ao recurso extraordinário, de acordo com o disposto no art. 1.030, I, b, do CPC. Agravo desprovido.”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o Juízo reclamado concluiu que a Reclamante não demonstrou a alegada preterição. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema 784 da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos) 



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    No entanto, não constitui o objetivo da reclamação o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl 5684 AgR, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2008) 



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 45567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.4.2021) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEGALIDADE. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995, AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível a reclamação cujo fundamento reside na existência de contradição intrínseca ao ato reclamado. Existência de mecanismo nas vias recursais ordinárias para atendimento da pretensão de reforma. Impossibilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31183 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 4.3.2020) 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente